Tribunal: STF
Processo: ARE 1301474
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO. ANULATÓRIA DE PSDD. PROPRIETÁRIO COM CNH SUSPENSA E NÃO INDICA CONDUTOR. LEGALIDADE. 
    Não se verifica ilegalidade na autuação de proprietário de veículo com base no art. 162, II, do CTB (dirigir CNH suspensa) quando, autuado por infração diversa, não indica o condutor no prazo legal. Ausência de violação a direito líquido e certo.
    APELAÇÃO PROVIDA. "
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, 22, inciso XI, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No presente caso, a parte impetrante/apelante se insurge contra autos de infração lavrados com base no art. 162, II, do CTB1 (fl. 79 da origem). Afirma que a infração ocorreu por mera presunção de responsabilidade do proprietário, quando exigível a autuação em flagrante.
    Como esclareceu a autoridade coatora ao prestar informações, os autos foram lavrados em obediência ao que dispõe o art. 5º, § 2º, da Resolução nº 616/2016 do CONTRAN.
    Explica-se. O veículo automotor de propriedade da parte impetrante fora flagrado estacionado 'em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização' (art. 181, inc. XVII, do CTB), resultando na lavratura do auto de infração nº 121100/D003437668 (fl. 80 da origem), pela Prefeitura de Porto Alegre.
    Em não sendo identificado, no momento do cometimento da infração, o condutor do veículo, foram expedidas notificações à residência do proprietário, com a abertura de prazo para identificação do real condutor.
    Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação ou atribuição de responsabilidade a qualquer condutor considerando que o impetrante se encontrava com a CNH suspensa, o DETRAN a autuou pela condução de veículo em tal condição, com base no art. 162, II, do CTB.
    Tal conduta está prevista no art. 5º, § 2º, II, da Resolução nº 619/2016 do CONTRAN:
    (...)
    Desta forma, se reveste de legalidade a conduta da Administração, que agiu em conformidade às normas que regem a questão.
    Relevante salientar que a conduta descrita na Resolução supracitada coaduna com o disposto no art. 257, § 7º, do CTB, que prevê a responsabilidade do proprietário do veículo pela infração em caso de não apresentação de condutor:
    (...)
    Verifica-se, destarte, que inexiste violação a direito líquido e certo, pois não demonstrada ilegalidade no proceder do Departamento de Trânsito, merecendo reforma a sentença
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente